Tribunal: TCU
Processo: 028.292/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados ao município no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Edisio Cerqueira Alves (CPF XXX.844.215-XX), ex-prefeito do município de Jitaúna/BA (gestão 2005/2008), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2011. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, considerar revel o responsável Edisio Cerqueira Alves (CPF XXX.844.215-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas a e c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, julgar irregulares as contas do responsável Edisio Cerqueira Alves (CPF XXX.844.215-XX), condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Débitos relacionados ao responsável Amarildo Pinheiro Costa (CPF: XXX.883.303-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 17/3/2011 25.032,00 4/4/2011 25.032,00 4/5/2011 4.128,00 5/5/2011 20.904,00 3/6/2011 25.032,00 4/10/2011 100.128,00 3/11/2011 25.032,00 2/12/2011 25.032,00 9.3. aplicar ao responsável Edisio Cerqueira Alves (CPF XXX.844.215-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 12.000,00, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados ao município de Jitaúna/BA no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2011, cujo prazo encerrou-se em 21/8/2017, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. aplicar ao responsável Edisio Cerqueira Alves (CPF XXX.844.215-XX), a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 8.000,00, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados para o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2016, cujo prazo encerrou-se em 30/4/2013, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor 9.5. com espeque no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, autorizar, desde logo, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. enviar cópia do presente Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentarem à Procuradoria da República na Bahia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.8. enviar cópia do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.